Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-80.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-80.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AZENILDA DIAS LIMA - CPF: 240.514.701-72 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – VEDAÇÃO PARA EMPRESAS NÃO INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M – ONEROSIDADE EXCESSIVA DURANTE A PANDEMIA – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO – NULIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO EXERCÍCIO DE RECORRER –
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais.

2. A embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à análise da prova pericial sobre capitalização de juros, ao reconhecimento da onerosidade excessiva apesar da concessão de desconto, à violação dos princípios da autonomia da vontade, ao fundamento legal da nulidade das cláusulas contratuais e ao aumento dos custos durante a pandemia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pela embargante (omissões e contradições) que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a prova pericial que confirmou a utilização da Tabela
Price
e a capitalização mensal de juros, prática vedada para empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

6. Não há contradição no reconhecimento da onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IGP-M durante a pandemia, mesmo tendo havido desconto parcial concedido pela embargante, pois o acórdão expressamente consignou que tal desconto
"não foi suficiente para restabelecer o equilíbrio contratual"
.

7. O acórdão fundamentou a revisão contratual nos artigos 478 e 479 do Código Civil e no artigo 6º, V, do Código de
Defesa do Consumidor, reconhecendo que a pandemia da COVID-19 configurou evento imprevisível e extraordinário que alterou substancialmente as bases do negócio jurídico.

8. A nulidade das cláusulas contratuais que exigiam anuência prévia para transferência do contrato foi devidamente fundamentada no art. 31, §1º, da Lei nº 6.766/79 e no art. 51, IV e XV, do CDC.

9. O acórdão analisou a alegação de aumento dos custos durante a pandemia, consignando que tal circunstância não afastava a onerosidade excessiva imposta à parte contrária pela aplicação integral do IGP-M no período pandêmico.

10. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem a demonstração efetiva de vícios no julgado, revela o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

11.
A mera interposição de recurso que não prospera, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação do dolo específico de causar prejuízo à parte contrária ou de obstruir o andamento do feito, o que não se evidencia no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Embargos de declaração rejeitados. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela
Price
são vedadas em contratos firmados com empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3. A pandemia da COVID-19
configura evento imprevisível e extraordinário que justifica a revisão contratual para limitar a aplicação do IGP-M, quando este apresenta variação atípica e causa onerosidade excessiva ao consumidor. 4. A mera interposição de recurso que não prospera não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação do dolo específico de causar prejuízo à parte contrária ou de obstruir o andamento do feito."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra acórdão
que, à unanimidade (ID. 325481893)
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por
AZENILDA DIAS LIMA
.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto: 1) à ausência de enfrentamento da prova pericial quanto à alegada inexistência de capitalização mensal de juros; 2) à contradição entre o reconhecimento da onerosidade excessiva e a prova de concessão de desconto pela embargante; 3) à omissão quanto à alegação de violação aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda; 4) à omissão quanto ao fundamento legal da nulidade das cláusulas contratuais 10.1 e 10.1.1; e 5) à ausência de exame da alegação de aumento dos custos e insumos durante a pandemia.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, restabelecendo a validade integral das cláusulas contratuais e afastando a revisão determinada.

Subsidiariamente, requer o saneamento das omissões e contradições para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência dos vícios apontados, argumentando que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Requer a rejeição dos embargos e a condenação da embargante nas multas por litigância de má-fé e por utilização de expediente manifestamente protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à alegada ausência de enfrentamento da prova pericial sobre a capitalização mensal de juros:

O acórdão embargado analisou adequadamente a prova pericial, consignando expressamente que
"o laudo pericial produzido nos autos confirmou que o valor inicial da parcela foi calculado com juros compostos, seguindo exatamente os termos da Tabela
Price
à taxa de 0,75% a.m., o que configura capitalização mensal de juros"
.

A conclusão do acórdão e
ncontra-se
em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, citado no próprio julgado, no sentido de que
"as construtoras/loteadoras não se
equiparam às instituições financeiras, razão pela qual, relativamente aos contratos de financiamento imobiliário, a elas não se estende a autorização para a capitalização mensal de juros"
.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento.

Quanto à contradição entre o reconhecimento da onerosidade excessiva e a prova de concessão de desconto pela embargante:

O acórdão expressamente reconheceu a concessão de desconto pela embargante, consignando que
"o laudo pericial indicou que, considerando as diferenças apuradas nos 51 pagamentos realizados, houve um desconto nominal pela apelante de 20,13% sobre a variação oficial do IGP-M, o que não foi suficiente para restabelecer o equilíbrio contratual"
.

Portanto, não há contradição no julgado, pois o acórdão analisou o desconto concedido e concluiu, fundamentadamente, que este não foi suficiente para afastar a onerosidade excessiva decorrente da aplicação integral do IGP-M durante a pandemia.

Quanto à omissão sobre a alegação de violação aos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
:

O acórdão enfrentou adequadamente a questão, ao fundamentar a revisão contratual nos artigos 478 e 479 do Código Civil e no artigo 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que a pandemia da COVID-19 configurou evento imprevisível e extraordinário que alterou substancialmente as bases do negócio jurídico.

A revisão judicial de contratos em situações excepcionais, como a pandemia, não viola os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, mas os relativiza em face de outros princípios igualmente relevantes, como a função social do contrato e o
equilíbrio contratual, conforme autorizado pelo próprio ordenamento jurídico.

Quanto à omissão sobre o fundamento legal da nulidade das cláusulas contratuais 10.1 e 10.1.1:

O acórdão fundamentou adequadamente a nulidade das cláusulas 10.1 e 10.1.1 do contrato, com base no artigo 31, §1º, da Lei nº 6.766/79 e no artigo 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da embargante de que o contrato não se referiria à cessão de direitos sobre lote não registrado, mas a compromisso com alienação fiduciária, não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Quanto à ausência de exame da alegação de aumento dos custos e insumos durante a pandemia:

O acórdão analisou essa questão ao consignar que
"embora a apelante alegue que também sofreu impactos econômicos com a pandemia em razão do aumento dos custos de insumos e materiais, tal circunstância não afasta a onerosidade excessiva imposta à apelada pela aplicação integral do IGP-M no período pandêmico"
.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o argumento foi devidamente enfrentado e afastado pelo Colegiado.

Verifica-se, assim, que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do acórdão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto
à c
ondenação por litigância de má-fé formulado pela embargada,
tal

pedido

não merece acolhimento.

A mera interposição de recurso que não prospera, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação
do dolo específico de causar prejuízo à parte contrária ou de obstruir o andamento do feito, o que não se evidencia no caso concreto.

A embargante apenas exerceu seu direito constitucional de recorrer, ainda que por via inadequada, não se configurando abuso desse direito ou intuito manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade pleiteada.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, sendo desnecessária a referência numérica a todos os artigos invocados pela parte para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026